Tribunal: TJSP
Processo: 2101958-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a execução da multa diária por descumprimento da ordem judicial – A r. sentença extinguiu a fase de cumprimento de sentença, possuindo natureza terminativa – Recurso cabível é a apelação – Recurso não conhecido.